Tribunal: STF
Processo: ARE 1581524
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. INAPLICABILIDADE DA PRERROGATIVA DA ENTIDADE PÚBLICA EM PROCESSO DE CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. DESCABIMENTO DO PRAZO EM DOBRO E DA INTIMAÇÃO PESSOAL PREVISTAS NO ART. 183 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA INTERPOR RECURSO. INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO RECURSAL DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS APTOS A INFIRMAR A CONCLUSÃO DO JULGADO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS ELETRÔNICOS À ORIGEM, INDEPENDENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO.